Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707817-76.2022.8.07.0020 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONARDO FARIA LEMOS AGRAVADO: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA D E S P A C H O LEONARDO FARIA LEMOS interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão de ID 60749061 que indeferiu a gratuidade de justiça. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator